Tribunal: TJSP
Processo: 2236771-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo - Pedido de Justiça Gratuita - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não é absoluta - Incidência da Súmula 481 do C. STJ - Percebimento de comissões integra a verba salarial - Vencimentos superior a R$5.000,00 mensais – Custas processuais que importaria em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo - Pedido de Justiça Gratuita - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não é absoluta - Incidência da Súmula 481 do C. STJ - Percebimento de comissões integra a verba salarial - Vencimentos superior a R$5.000,00 mensais – Custas processuais que importaria em 30% dos vencimentos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2236771-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante JEFFERSON
RICARDO DE BRITO, são agravados MARCIO ROGERIO DO AMARAL, GMAD
CASA DO MDF SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA e TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236771-95.2019.8.26.0000 -Voto no 1392
2
Rosimeire Falasca Neaime
Agravo de Instrumento no 2236771-95.2019.8.26.0000
Agravante: Jefferson Ricardo de Brito
Agravados: Marcio Rogerio do Amaral, Gmad Casa do MDF Suprimentos para
Moveis Ltda e Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Presidente Prudente - 2a. Vara Cível
Juiz de Direito: Silas Silva Santos
Número de origem: 1015129-76.2019.8.26.0482
VOTO No 1.392
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de acidente de veículo - Pedido de
Justiça Gratuita - Presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira não é absoluta - Incidência da Súmula
481 do C. STJ - Percebimento de comissões integra a verba
salarial - Vencimentos superior a R$5.000,00 mensais – Custas
processuais que importaria em 30% dos vencimentos - Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson
Ricardo de Brito nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais e lucros
cessantes decorrentes de acidente de veículo automotor que move em face dos agravados,
contra a respeitável decisão (fls. 152) que indeferiu o pedido de gratuidade processual,
determinando o recolhimento das custas e contribuição previdenciária, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Alega, em síntese, que: a) em razão do acidente de trânsito sofrido
teve prejudicada sua capacidade para o exercício profissional; b) possui fonte de renda
única, percebendo por mês, em média, R$1.836,82; c) é responsável por filho recém-
nascido. Requereu a concessão de efeito suspensivo, pugnando pela concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236771-95.2019.8.26.0000 -Voto no 1392
3
Rosimeire Falasca Neaime
Recurso tempestivo e sem preparado em razão da natureza do
pedido, foi concedido efeito suspensivo (fls. 156/157), e dispensadas as informações.
Contraminutas as fls. 171/182 e 227/231.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O presente agravo merece provimento.
Alega o agravante que em razão de acidente de veículo sofreu
ferimentos que lhe impediu de trabalhar. Suportou ainda o custo do tratamento e tem de
conviver com as sequelas (danos estéticos) deixadas pelo acidente. Atribui à causa, de
pedido indenizatório, o valor de R$150.000,00.
Requerida a concessão de justiça gratuita teve seu pedido inferido
pelo Juízo a quo, que fundamentou sua decisão nos elevados valores gastos com cartão de
crédito e no salário percebido que supera três salários mínimos.
De fato, a veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa
natural, prevista no parágrafo 3o, do artigo 99 do Código de Processo Civil não é
presumida de forma absoluta. Nesse sentido, aliás, o inciso LXXIV, do artigo 5o da
Constituição Federal dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A matéria, aliás, está consolidada conforme entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236771-95.2019.8.26.0000 -Voto no 1392
4
Rosimeire Falasca Neaime
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como
na hipótese dos autos.
2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada
nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local,
no sentido de que a presunção de veracidade da condição de
hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é
relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do
pedido. Precedentes.
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal
de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o reexame
de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” g.n.
(AgInt no AREsp 1372130/SP Agravo Interno No Agravo Em
Recurso Especial 2018/0252787-9, Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 20/11/2018)
Assim, restou ao D. Magistrado de Primeiro Grau a análise da
documentação apresentada pelo agravante, concluindo pelo entendimento de que este
reunia condições para custeio das despesas do processo sem prejuízo do seu próprio
sustento ou de sua família.
De fato, a respeito dos vencimentos do agravante, necessário
ressaltar que integram para todos os efeitos as comissão percebidas, de modo que seu
salário mensal atinge, na verdade, patamares superiores a R$5.000,00.
No entanto, também se observa outros dois pontos: o agravante é
responsável financeiro por filho menor; e o alto valor das custas, que em vista do valor
dado à causa (R$150.000,00), importaria no recolhimento de R$1.500,00. Ora,
considerando que o valor das custas representa cerca de 30% dos vencimentos mensais do
agravado, que por sua vez sustenta não apenas a si, mas também a filho menor, é de se
reconhecer que a despesa implicaria em prejuízo considerável ao agravante..
De outra parte, as alegações dos agravados também não foram
suficientes no sentido de comprovar a capacidade econômica do agravante, posto que
limitaram-se à alegação de que ação semelhante foi proposta pelo agravante, que foi
arquivada pela inércia justamente no recolhimento das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236771-95.2019.8.26.0000 -Voto no 1392
5
Rosimeire Falasca Neaime
3. Em face do exposto, da-se provimento ao recurso concedendo ao
agravante os benefícios da justiça gratuita, confirmando-se o efeito suspensivo antes
deferido.
FRANCISCO SHINTATE
Relator